Tribunal: TJDFT
Processo: 0740054-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO PARTICULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EVENTO. REFEIÇÕES. HOSPEDAGEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CINCO ANOS.

1. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (art. 206-A do Código Civil).

2. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil a prescrição quinquenal atinge todas as dívidas oriundas de instrumento público ou particular

3. Amolda-se ao prazo quinquenal de prescrição descrito no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, a cobrança de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços e hospedagem em que a agravada reservou duas salas do espaço hoteleiro da agravante para realização de evento para 30 pessoas, com serviço de coffee break, hospedagem e refeições.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.